Tribunal: TCU
Processo: 018.120/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9037/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 018.120/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Diene do Espirito Santo Nunes (XXX.736.652-XX); Edir Willen Martins Lavor (XXX.642.912-XX); Francineuton da Silva e Silva (XXX.230.653-XX); Francirlei da Silva Maciel (XXX.849.622-XX); Mariely Jordao Lopes (XXX.029.882-XX); Rafaela de Sousa Pereira (XXX.514.352-XX); Regiane Marques Almeida (XXX.943.222-XX); Thays Stefhany Silva Cleto (XXX.526.602-XX); Urano dos Santos Costa (XXX.813.702-XX); Vanusa Jesus dos Santos (XXX.447.802-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.